Tribunal: TJPA
Processo: 0802464-50.2022.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802464-50.2022.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KAILANI DA CONCEICAO VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Nº 0802464-50.2022.8.14.0123

Sentenciante: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

Sentenciado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Sentenciado: ESTADO DO PARÁ

Sentenciado: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

Procuradora de Justiça: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Relatora: Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Direito à Saúde. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Solidariedade entre os entes federados. Procedimento cirúrgico de urgência. Manutenção da sentença. Remessa necessária conhecida e desprovida.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando compelir solidariamente o Estado do Pará e o Município de Novo Repartimento a fornecerem tratamento médico-hospitalar urgente, inclusive com eventual procedimento cirúrgico e Tratamento Fora do Domicílio (TFD), à paciente Kailani da Conceição Vieira, então com 19 anos, diagnosticada com cálculo de via biliar e em risco iminente de morte. A sentença julgou procedente a demanda, confirmando a tutela antecipada concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida em sede de remessa necessária consiste em saber se:

(i) os entes federativos demandados possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde;

(ii) a concessão da tutela jurisdicional, diante da omissão administrativa, viola a separação dos poderes ou os princípios da reserva do possível e da discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF/88), sendo obrigação comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal e do art. 7º, IX e XI, da Lei nº 8.080/90.

4. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 855178, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2020).

5. Comprovada a urgência e a gravidade do quadro clínico da paciente, bem como a ausência de efetivo atendimento pela rede pública local, justifica-se a atuação do Poder Judiciário na determinação da adoção das medidas necessárias à efetivação do direito à saúde.

6. A sentença está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítima a atuação judicial para assegurar o fornecimento de tratamento médico-hospitalar urgente (REsp 1.586.142/SP; AREsp 1.069.543/SP; REsp 1.734.315/GO).

7. Inexiste perda de objeto em virtude da tutela antecipada já concedida, a qual deve ser confirmada por sentença de mérito, sob pena de esvaziamento da cognição definitiva e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo ser compelidos judicialmente à prestação de atendimento médico-hospitalar urgente, mesmo diante da omissão administrativa.

A concessão de tutela provisória em caráter de urgência não acarreta perda superveniente do objeto, devendo ser confirmada por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC/2015, art. 496; Lei nº 8.080/90, arts. 7º, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2020; STJ, REsp 1.586.142/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.04.2016; AREsp 1.069.543/SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 02.08.2017; REsp 1.734.315/GO, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID Num. 19449244) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência nº 0802464-50.2022.8.14.0123 ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narra a ação, pedido formulado pelo Ministério Público por intermédio da Promotora de Justiça da Comarca de Novo Repartimento, em face do Estado do Pará e do Município de Novo Repartimento, objetivando compeli-los

solidariamente, a providenciarem a imediata realização de procedimento cirúrgico de Coledocotomia com ou sem Colecistectomia (CPRE), além dos cuidados médicos e hospitalares complementares necessários à paciente K. DA C. V., diagnosticada com cálculo de via biliar e em estado de risco iminente de morte.

Prossegue a peça inicial informando que a interessada, então com 19 anos de idade, encontrava-se internada desde o dia 23/11/2022 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento/PA, apresentando quadro clínico grave, com intensas dores abdominais e necessidade urgente de cirurgia especializada, procedimento este não disponível na rede local.

Dessa forma, não obstante a paciente ter sido incluída no sistema de regulação estadual, ainda permanecia aguardando em fila por leito hospitalar. Ressalta que a demora na efetivação do atendimento solicitado colocava em risco sua vida, ante o agravamento progressivo de seu estado de saúde.

Ao receber a ação, o magistrado deferiu a liminar, determinando que os requeridos sejam compelidos a providenciar o tratamento especializado e necessário ao presente caso, conforme especificado pelo Ministério Público, inclusive fornecendo vaga necessária em estabelecimento adequado com especialista ao Tratamento Fora do Domicílio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,

Após resposta dos Entes Públicos, sobreveio sentença (ID Num. 19449244), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Do exposto, se verifica que as normativas objetivam garantir o direito fundamental à saúde, apresentando-a como ação necessária e prioritária a ser obedecida por todos os entes da Federação, exigindo-se o seu cumprimento, quando não atendido pela Administração Pública, por intermédio da tutela jurisprudencial, a fim de garantir, mesmo que de forma coercitiva, a efetivação de direitos fundamentais.

Diante disso, e em razão dos critérios de descentralização e hierarquização, julgo procedente a ação para condenar:

I - o Município de Novo Repartimento na obrigação de fazer consistente na concessão de tratamento fora do domicílio em favor de KAILANI DA CONCEIÇÃO VIEIRA, em razão de ser atendido pela rede pública e não ter condições de arcar com as despesas de transporte, dentre outras;

II - o Estado do Pará na obrigação de proceder o tratamento adequado para a patologia de KAILANI DA CONCEIÇÃO VIEIRA.

Assim, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais ou honorários.

Torno definitiva a tutela antecipada deferida.

Ministério Público e as fazendas públicas requeridas intimadas via sistema.

Independentemente de recurso voluntário, remetam-se ao E. TJPA para reexame necessário tendo em conta tratar-se de sentença ilíquida, conforme súmula 490 do STJ.”

Conforme certidão, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão. (ID Num. 19449247).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou em sede de Remessa Necessária, pela manutenção integral da sentença. (ID Num. 25335996).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, entendo que a sentença reexaminada prolatada pelo juízo monocrático não merece qualquer reparo, pois acertou ao julgar procedente a sentença, confirmando a liminar concedida, julgou procedentes os pedidos para condenar o município de Novo Repartimento a providenciar tratamento fora do domicílio em favor da paciente K. DA C. V. e o Estado do Pará a proceder o tratamento adequado para a patologia da interessada.

Inicialmente, não prospera a alegação de perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Conforme bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível, conforme AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Nesse sentido, é dever do Estado, no sentido lato, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

O Texto Constitucional atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da Republica).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) “(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou comprovado pela documentação juntada o grave estado de saúde da paciente e o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos pleiteados conforme padronização do SUS.

Colaciono trechos da manifestação ministerial nesse sentido:

“(...) No caso em análise, está plenamente evidenciada a necessidade da prestação à saúde de KAILANI DA CONCEIÇÃO VIEIRA, considerando ter sido diagnosticada com Calculose de via biliar sem colangite ou colangite ou colecistite CID- k805, necessitando de imediata transferência hospitalar para um leito clínico a fim de viabilizar o acompanhamento de seu caso.

Dessa forma, é evidente que a sentença, ao confirmar os efeitos da tutela e garantir a transferência da paciente para Hospital com leito clínico, conveniado com o Estado ou Privado, às expensas do Poder Público, está em consonância com os princípios norteadores do direito e a jurisprudência, assim como com as legislações de regência dessa matéria.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025